Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710020-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ANDRADE REIS AGRAVADO: MARIA ANGELICA BRITO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR DE ANDRADE REIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de interdito proibitório PJE no 0704977-66.2021.8.07.0008 ajuizada por MARIA ANGELICA BRITO MACHADO em desfavor do agravante, deferiu a tutela provisória nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Interdito Proibitório, com pedido de liminar, ajuizada por MARIA ANGELICA BRITO MACHADO em desfavor de PAULO CESAR DE ANDRADE REIS pretendendo, em síntese, obstar a prática de atos turbatórios por parte do requerido. A petição inicial veio acompanhada com vários documentos. Analisando os autos, verifica-se que a autora ocupa atualmente o imóvel denominado chácara Cachoeirinha, com área de 08(oito) hectares, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos na cidade do Paranoá/DF, desde 02 de fevereiro de 1999. Os documentos juntados permitem observar, do exame inicial, que a posse da demandante encontra-se lastreada em cessão de direitos, memorial descritivo e georreferenciado do imóvel revestindo-se de boa-fé. Nesse cenário, considero provada a posse justa e de boa-fé da autora, bem como a ameaça de turbação ou esbulho pelo réu. Diante do exposto, julgo ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a defiro, com amparo no art. 567 do CPC, para determinar à parte requerida que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra o autor, até o julgamento definitivo da lide. Confiro à presente decisão força de mandado proibitório. A diligência poderá ser cumprida por Whatsapp. Para tanto, consigne-se os telefones do réu: (61) 99211-4004 (61) 98119-6098, (61) 99205-7909. Para o caso de transgressão da presente decisão, fixo multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 incidente até que cessem os atos de afronta à posse da parte autora. Executada a liminar, cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, porquanto se mostra insuficiente a prova da posse, da ameaça ou do receio justificado. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão. Regular preparo (IDs 34046725 e 34046726). É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Considerando a premissa do normativo supra, constato a plausibilidade do direito vindicado apto a autorizar o almejado efeito suspensivo ao presente agravo, em especial quanto à ausência de prova acerca do risco de turbação ou esbulho. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir se a tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória deferida pelo magistrado em ação de interdito proibitório está em consonância com os pressupostos legais. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ações possessórias, o possuidor direto ou indireto pode requerer ao juiz o interdito proibitório para evitar a turbação ou o esbulho iminente (art. 567, CPC), devendo para tanto, comprovar a sua posse e os fundamentos sob o qual se funda o seu receio de esbulho ou turbação. Nos termos do ordenamento supra, caracterizando-se como medida de segurança para evitar o esbulho ou turbação, a ação de interdito proibitório não exige a caracterização da efetiva violação da posse, mas tão somente o fundado receio. No caso em apreço, em análise preliminar da documentação acostada, extrai-se a configuração, em tese, da posse, pelo menos indireta. No que tange ao justo receio, contudo, a narrativa constante na petição inicial não está corroborada com qualquer elemento probatório, não se mostrando nesta fase inicial do processo suficiente para assegurar a medida protetiva liminar. Sobre o tema confira-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA, OBJETIVANDO INIBIR ATOS DE AGRESSÃO À POSSE. JUSTO RECEIO. MELHOR POSSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de interdito proibitório que concedeu a medida de urgência de natureza cautelar para autorizar ao autor a construção de cerca ou muro de fechamento, sem qualquer outra edificação no interior do terreno, e determinou ao réu que se abstenha de adentrar no lote ou adotar qualquer outra medida que arruíne o muro ou portão de acesso. 2. O artigo 561 do CPC, prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado. 2.1. Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, por justo receio entende-se que, "além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor". (Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873). 3. Ambas as partes alegam ter adquirido os direitos sobre o imóvel mediante instrumentos particulares de cessão, todavia, tais contatos não se prestam para demonstração do efetivo exercício da posse sobre o imóvel. 3.1. Portanto, faz-se necessária a apuração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 4. O agravado demonstrou o exercício da melhor posse, mediante fotos e declarações de vizinhos e do condomínio; assim como comprova o pagamento do IPTU e das taxas de condomínio desde 2015. 4.1. O próprio recorrente admite ter constatado que o agravado tem cuidado do imóvel, capinando-o e colocando estacas para que seja cercado. Além disso, junta comprovantes de pagamento de IPTU e de taxas condominiais referentes a período anterior aos pagos pelo agravado. 4.2. Consta nos autos ocorrência lavrada pelo recorrido, no sentido de que o agravante teria invadido e subtraído a placa de identificação do proprietário e endereço, ameaçado de prisão e maltratado trabalhadores. 5. Apesar do endereço declinado nas cadeias dominiais não corresponder ao do imóvel ora discutido, o recorrente mesmo reconhece que o condomínio remanejou os lotes e renumerou os conjuntos e terrenos. 6. Uma vez presentes os requisitos para a concessão do pedido antecipatório na inicial de interdito proibitório apenas para cercar o terreno, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. 7. Precedente: "(...) O art. 927 do CPC de 1973, com redação hodierna do art. 561 do atual CPC, prevê que incumbe ao autor da ação possessória provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. 3. Em ação possessória, não há que se perquirir a propriedade, nem deve se proceder à valoração dos títulos que as partes apresentaram ou da cadeia de cessões, devendo-se conferir a respectiva tutela a quem exerce a melhor posse. (...)". (20160510014237APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 09/11/2018). 8. Recurso improvido. (Acórdão 1193431, 07101229820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PRESUMIDA. 1. O possuidor direto ou indireto que comprove justo receio de ser molestado em sua posse poderá requerer judicialmente mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária em caso de turbação ou esbulho. 2. O pedido liminar de mandado proibitório deve ser indeferido quando os elementos dos autos não evidenciam a pretensão de usurpar ou impedir de forma clandestina ou violenta a posse exercida pela parte no imóvel em que reside. 3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1380416, 07161891120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale gizar que o ordenamento processual estabelece procedimento específico para a apreciação dos pedidos liminares em ações possessórias, em especial quando houver necessidade de melhor perquirição da prova, situação que reclama a designação de audiência de justificação, nos termos preconizados pelo art. 562 do CPC. Na esteira dessas considerações, não constatado, prima facie, acervo probatório suficientepara evidenciar a iminência de esbulho ou de turbação, deixa-se de configurar os requisitos para a concessão da liminar possessória. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se com URGÊNCIA ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações sobre eventual designação ou realização de audiência de justificação. Intimem-se, inclusive a agravada para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora